Tribunal: TJSP
Processo: 2198507-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Agravo Regimental em habeas corpus. Inconformismo pelo indeferimento do pedido liminar. Ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória. Necessidade de submissão da matéria ao entendimento da turma julgadora. Agravo regimental improvido.